Tribunal: STF
Processo: RE 1255139
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. DESERÇÃO. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO: LEI ESTADUAL N. 11.608/2003. ISENÇÃO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.116-RG (TEMA 135). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA ESTADUAL DE SÃO PAULO. PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS. ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 543-C, § 7º, II, DO CPC DE 1973 (ART. 1.040, II, DO CPC DE 2015). PRECEDENTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL DIVERSA. Os recursos interpostos pelo INSS no Estado de São Paulo estão sujeitos ao recolhimento do porte de remessa e de retorno dos autos, no ato de interposição. 
    AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA ESTADUAL DE SÃO PAULO. PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS. ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC DE 1973 (ART. 1.040, II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. O Egrégio Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra a Lei n° 11.608/2003, já decretou a improcedência dela em relação a alguns dispositivos, dentre eles, o artigo 2º, parágrafo único, inciso II, e o artigo 4º, § 4º, que tratam do porte de remessa e retorno (ADI nº 3.154, julgamento parcial realizado em 14/05/2009). ACÓRDÃO MANTIDO” (fl. 2, e-doc. 43).
    Os embargos de declaração opostos pelo INSS foram rejeitados (e-doc. 31).
    2. O recorrente alega contrariados o inc. IV do art. 24, o § 2º do art. 98 e o inc. II do art. 145 da Constituição da República (e-doc. 37).
     Sustenta que “o preparo recursal foi incluído como taxa judiciária, ao mesmo tempo em que o porte de remessa e retorno foi retirado desse mesmo conceito (…) a nova lei impôs o pagamento de dois valores distintos, sendo um a taxa judiciária correspondente ao preparo do recurso e outro relativo ao porte de remessa e de retorno. Incidiu assim em flagrante ‘bis in idem’, cobrando duas vezes pelo mesmo fato gerador. E isso porque o preparo recursal engloba o porte de remessa” (fl. 6, e-doc. 37).
    Ressalta que “o Estado, ao instituir a taxa judiciária, não pode desrespeitar o próprio conceito de taxa judiciária, sob risco de afronta ao regime constitucional de repartição de competências tributárias” (fl. 9, e-doc. 37).
    Assevera que, “sendo o INSS isento de taxa judiciária, e sendo o porte de remessa e de retorno uma taxa judiciária, conclui-se que há isenção da Autarquia também no que se refere ao porte de remessa e de retorno” (fl. 13, e-doc. 37).
    Pede seja “o mesmo [v. acórdão] reformado, para ao final dispensar a Autarquia do recolhimento de porte de remessa e retorno ou, subsidiariamente, permitir o seu recolhimento ao final do processo, em atenção à garantia constitucional da ampla defesa. Na hipótese de o entendimento ser no sentido de que a matéria não está suficientemente prequestionada, em que pese os embargos declaratórios interpostos com tal finalidade, requer-se o provimento do presente Recurso Extraordinário por ofensa aos artigos 5º, incisos XXXV e LV e 93, inciso IX, da CF, determinando-se o retorno dos autos à origem para que sejam novamente julgados os declaratórios” (fl. 14, e-doc. 37).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-doc. 39).
    4. Em 27.1.2000, a Décima Segunda Câmara do Segundo Tribunal de Alçada Civil ao julgar a Apelação S/Revisão n. 564.570/0 negou provimento ao recurso do recorrido e deu parcial provimento ao recurso de apelação do INSS, conforme ementa abaixo:
    “AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. DISACUSIA BILATERAL DE 21,56%. OD 23,02% E OE 21,36%. RECURSO DO OBREIRO IMPROVIDO, E RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 10).
    5. Em 3.11.2014, o Presidente da Seção de Direito Público, Desembargador Ricardo Anafe, determinou o sobrestamento do recurso:
    “Reconhecida a existência da repercussão geral da questão constitucional referente a - Porte - Remessa - Retorno - INSS - Tema nº 135 do STF - deverá ficar o recurso extraordinário sobrestado até pronunciamento final da Suprema Corte” (e-doc. 40). 
    6. Após o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 594.116/SP, Tema 135, paradigma de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal que julgou “estar o INSS isento do pagamento da despesa com porte de remessa e retorno, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço postal” e do julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial n. 1.101.727/PR, Tema 16, no qual se concluiu “não ser exigível ao INSS o depósito prévio do preparo para fins de interposição de recurso”, o Desembargador Presidente Ricardo Dip determinou a devolução dos autos para posterior julgamento (e-doc. 41).
    7. Em novo julgamento, no Agravo de Instrumento n. 0133768-08.2012.8.26.0000 “contra decisão monocrática proferida pelo Juízo singular que, em ação acidentária, na fase executiva, determinou o restabelecimento do auxílio-acidente, cuja decisão interlocutória não foi modificada nesta superior instância, ante o não conhecimento do recurso da autarquia por deserção”, a Décima Sexta Câmara de Direito Público manteve o acórdão anterior.
    8. Em 12.12.2017, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça Ministra Laurita Vaz, julgando o Recurso Especial n. 1.713.857/SP, deu provimento ao recurso para “afastar a deserção e anular o acórdão recorrido, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a apreciação do recurso voluntário interposto pelo INSS“ (fl. 2, e-doc. 53).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    9. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    10. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 594.116-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 135, este Supremo Tribunal firmou entendimento nesses termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002. 2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002. 3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal. 4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular. 5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura’. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem” (DJe 5.4.2016).
    Assim também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.157.620, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 12.9.2018; Recurso Extraordinário n. 1.157.215, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.9.2018; Recurso Extraordinário n. 1.158.404, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.10.2018; Recurso Extraordinário n. 1.130.258, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.9.2018; Recurso Extraordinário n. 1.163.117, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2.10.2018; Recurso Extraordinário n. 1.158.591, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.9.2018; Recurso Extraordinário n. 1.161.959, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 28.9.2018; Recurso Extraordinário n. 1.158.223, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11.9.2018; e Recurso Extraordinário n. 1.161.995, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.10.2018. 
    O entendimento adotado no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento do recurso interposto no Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora